Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
I. Induz preclusão lógica o recolhimento do preparo pela parte que recorre contra o indeferimento da gratuidade de justiça.
II. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não aproveita ao espólio, cujo direito à gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da situação e hipossuficiência.
III. Recurso conhecido e desprovido.